Tribunal: TJBA
Processo: 8060343-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060343-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SARA NETTO MELLO

Advogado(s)
:
ISBELA RIBEIRO ROCHA DE MAGALHAES

AGRAVADO: TOTAL DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s)
:
EDGLAY DOMINGUES BEZERRA, FRANCISCO NILSON DE LIMA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. PROCURAÇÃO ASSINADA PELOS REPRESENTANTES DA EMPRESA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PROCURAÇÃO QUE NÃO POSSUI CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. MANDATO VÁLIDO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8060343-34.2025.8.05.0000, em que é agravante
SARA NETTO MELLO e agravado TOTAL DISTRIBUIDORA S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte executada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça